Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702187-50.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ANGELA MARIA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PROTESTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. PRAZO PELA METADE. TERMO INICIAL. DECISÃO QUE ENCERROU A AÇÃO DE PROTESTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. No caso em análise, a discussão cinge-se quanto a prescrição da pretensão executória dos valores indevidamente recebidos a título de Adicional de Atividade Legislativa, referente ao período entre novembro de 1991 e maio de 1992, conforme a condenação estabelecida na Ação Popular no 330730/91. 2. Nos termos do artigo 21 da Lei no 4.717/65, a ação popular prescreve em 5 (cinco) anos. Além disso, o Decreto no 20.910/32 também prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para as pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública. 3. Tendo em vista que o exequente ajuizou ação de protesto, o prazo prescricional foi interrompido, voltando a correr pela metade, ou seja, 2 (dois) anos e meio, após a preclusão da decisão que encerrou o protesto. Inteligência do artigo 9o do Decreto no 20.910/32. 4. Não tendo transcorrido o prazo prescricional ao tempo do ajuizamento do cumprimento individual de sentença, inocorrente a prescrição. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 525, §1o, inciso VII, 1.013, §§ 1o e 2o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador deixou de enfrentar as suas teses sobre a ocorrência da prescrição. Suscita negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o do Decreto 20.910/32, 202, inciso II, do Código Civil e 219, §1o, do Código de Processo Civil de 1973, requerendo seja analisado o termo inicial da nova prescrição, porque, ao tomá-lo como sendo o encerramento da Ação de Protesto, o acórdão recorrido viola as referidas normas. Afirma que a Ação de Protesto foi protocolada em 24/3/2003, data a partir da qual o recorrido poderia ter ajuizado a execução da Ação Popular, pois já estava assegurado o seu direito de cobrar a dívida no novo prazo prescricional, iniciado com o ajuizamento. Os dois atos seguintes à intimação (cálculo das custas e entrega dos autos) são de mero expediente e em nada influem no direito de cobrar a dívida. Assim, como a Ação de Protesto aqui debatida foi proposta em 26/3/2003 e o cumprimento de sentença apenas em 7/3/2019, resta evidente que, entre uma e outra data, passaram-se muito mais de dois anos e meio do novo prazo prescricional, razão por que se impõe a reforma do acórdão recorrido para reconhecer a prescrição. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer, ainda, o credenciamento do advogado Pedro Henrique Fernandes Willemann, OAB/DF 69.027, a fim de que ele também possa atuar no processo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 525, §1o, inciso VII, 1.013, §§ 1o e 2o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 9o do Decreto 20.910/32, 202, inciso II, do Código Civil e 219, §1o, do Código de Processo Civil de 1973 e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 27119752): (...) No caso dos autos, levando em consideração o trânsito em julgado do acórdão proferido na Ação Popular, considera-se 31.03.1998 como termo inicial do prazo prescricional (ID 25039989 – Fl. 247). Durante o prazo prescricional, o Distrito Federal ajuizou em 24.03.2003 ação de protesto, autos no 2003.01.1.021069- 3, a fim de interromper o prazo prescricional da pretensão executória. Na ação de protesto, em 19.05.2003 foi publicado edital de intimação direcionado para todos os servidores da Câmara Legislativa beneficiados pelo ato da mesa diretora no 32 de 1991 para tomarem ciência da ação (ID 25039978 – fls.61/62). Em 21.03.2016 foi proferida decisão encerrado a ação (ID 25039979 – fls. 256/258), que transitou em julgado em 20.09.2016 para os requerentes (ID 25039979) e 10.11.2016 para o ente distrital, ora apelante (ID 25039979 – fl. 289). Assim, o prazo da prescrição recomeçou a partir da data da preclusão da decisão que encerrou a ação de protesto, devendo o prazo prescricional ser contabilizado somente pela metade, ou seja, 2 (dois) anos e meio, tendo em vista que o artigo 9o do Decreto no 20.910/32 determina que o prazo recomeça a correr pela metade, que terminaria em 11.05.2017. Desse modo, levando em consideração que o cumprimento de sentença foi iniciado em 07.03.2019, portanto antes do decurso de dois anos e meio, deve ser afastada a prescrição da pretensão executória do ente distrital exequente/apelante. (...) Desta forma, não tendo o prazo prescricional transcorrido ao tempo do ajuizamento do cumprimento individual de sentença, inocorrente a prescrição. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado da Súmula 7 do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Defiro o requerimento de habilitação, como representante judicial da parte recorrente, do advogado Pedro Henrique Fernandes Willemann, OAB/DF 69.027, conforme requerimento de ID no 33338673. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028